Tribunal: STF
Processo: ARE 1337944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 9.608/98. TESE ACOLHIDA. ELEMENTOS FRÁGEIS QUANTO AO PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, E NÃO COM NATUREZA DE REEMBOLSO. ÔNUS QUE COMPETE À AUTORA. PRECEDENTES.INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL E AO RECOLHIMENTO DE FGTS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A questão de fundo da presente Apelação Cível diz respeito à natureza do Termo de Adesão para Trabalho Voluntário nº 45/2013, firmado entre o Município de Alexandria/RN e Margarida Alacoque da Silva.



    Isso porque, a Lei Federal nº 9.608/98, que dispõe sobre o serviço voluntário, previa, à época da assinatura do termo de adesão, in verbis:



    [...]



    Pois bem. Na realidade desse feito, evidencio que as partes litigantes firmaram Termo de Adesão para Trabalho Voluntário nº 45/2013 (ID nº 3232513 – págs. 01/03) e 103/2014 (ID nº 3232515 – págs. 09/011), com vigências de 01.03.13 a 31.12.13 e 03.03.14 a 31.12.14, respectivamente.



    Ocorre que a apelada afirma que, durante o período contratual, recebeu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mensalmente, a título de remuneração, fato que o apelante refuta, sob a justificativa de que Margarida Alacoque da Silva Vieira nunca fora contratada diretamente pelo Município de Alexandria/RN, apenas prestava serviço voluntário não remunerado, na condição de Auxiliar de Sala de Aula, e, portanto, sem qualquer vínculo empregatício.



    Com efeito, vejo que os extratos bancários acostados ao ID nº 3232513 – págs. 05/08 fazem referência a valores creditados em conta-corrente de titularidade da apelada, com as seguintes características:



    [...]



    Nessas circunstâncias, considerando que a autora não conseguiu comprovar que todos os montantes creditados foram realizados pelo Ente Público, ora apelante, bem assim que possuíam natureza remuneratória, e não como forma de reembolso de despesas realizadas pela contratada para o cumprimento das atividades voluntárias, conforme previsto na cláusula 5ª, parágrafo único, dos termos firmados, bem assim no art. 3º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.608/98, não há alternativa diversão, senão reconhecer a inobservância ao comando previsto no art. 373, do Código de Processo Civil, que estabelece:



    [...]



    Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, os óbices da Súmula 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente